Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-54.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1007209-54.2020.8.11.0055
APELANTE: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
APELADA: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, de reconhecimento da ausência de legitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação de indenização por dano extrapatrimonial com pedido liminar inaudita altera pars de obrigação de não fazer e extinção da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. “Sem honorários. Defiro a gratuidade.”
O apelante relata de que fato é mero motorista do veículo de uma empresa, a qual é a contratante dos serviços prestados pela apelada, mas os serviços prestados pela apelada à então empregadora do apelante (monitoramento de veículo), visa unicamente a salvaguarda do patrimônio da empresa (evitar furtos e roubos do veículo e da carga).
Comenta que em nenhum momento busca a indenização por danos causados ao veículo em decorrência da prestação de serviços da apelada, mas a reparação pela exposição a perigo e risco de morte causados ao próprio apelante enquanto condutor, em virtude de bloqueios injustificados do veículo, inclusive sobre a pista de rolamento, além dos transtornos que lhe foram causados pelos atrasos e demora no atendimento.
Afirma que “não se trata de pleito de indenização contratual, mas sim, de reparação de danos extracontratuais, inexistindo, por tal modo, a necessidade de a ação ser manejada pelo contratante dos serviços, eis que o sujeito lesado pelos atos e falhas na prestação dos serviços pela apelada fora o apelante”. Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa e determinado o retorno dos autos à origem para processamento, instrução e julgamento do mérito da causa (id 78152493).
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É a síntese do necessário.
Decido.
Pois bem. Na petição inicial o autor relata que é empregado na empresa Transrima Transportes e exerce a função de motorista de carreta transportando produtos de frigoríficos, narra que em 20.09.2020, enquanto realizava o trajeto Alta Floresta/MT a Vitória/ES, sofreu assalto na cidade de Nobres/MT e teve o caminhão e pertences roubados; comenta que o veículo foi encontrado algumas horas depois nas proximidades de Jangada/MT.
Aduz que a partir deste ocorrido, a ré, responsável pelo monitoramento dos caminhões da empresa em que trabalha, passou a bloquear o caminhão conduzido por ele indiscriminadamente e em diversas ocasiões e lugares; disse que “tais bloqueios, quando ocorrem com o caminhão ainda em tráfego, muitas vezes em lugares desprovido de rede de telefonia, sendo que nessas ocasiões o Requerente é obrigado a abandonar o caminhão, a carga transportada e seus pertences pessoais, solicitar carona até local com cobertura de rede celular para conseguir entrar em contato com a Requerida e então solicitar o desbloqueio do veículo para novamente pedir carona e retornar ao veículo abandonado. E mais, ainda existe o risco de acidente quando o caminhão é bloqueado no meio do trajeto, o risco de pegar carona com um desconhecido, o risco de ao desbloquear o caminhão alguém vir a furtá-lo antes de seu retorno.”
Alega demora no atendimento da apelada; sustenta que a apelada não tem critérios para determinar o desligamento do motor de um caminhão em viagem, sendo clara a falha na prestação de serviços; ressalta que tais bloqueios ocorrem indiscriminadamente, em qualquer ocasião e horário, colocando em risco a vida do condutor e de terceiros e, ainda, atrasando a viagem. Requereu a procedência do pedido, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 40 salários-mínimos, ou, no valor atribuído pelo Juízo de origem.
O MM. Juiz da causa reconheceu a ilegitimidade ativa, sob o seguinte fundamento:
“Ao analisar o feito, verifico que o autor não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que a parte requerida é contratada pela empresa em que trabalha o autor, sendo que, no presente caso concreto, quem deve pleitear a pretensão almejada pelo requerente é a contratante, por não figurar o autor na relação contratual pactuada entre a empresa para qual trabalha e o requerido.
Nesta senda, tendo em vista que a relação contratual foi firmada por terceiro alheio ao processo, mesmo que desfrute o autor dessa relação contratual, não o torna legítimo beneficiário dos serviços contratados, sendo que a legitimidade para litigar contra a requerida acerca dos fatos narrados é somente da contratante dos serviços, qual seja, a empresa para qual exerce atividade laboral.”
Em que pese o fundamento da sentença, o autor não busca reparação por dano moral em razão da relação contratual existente entre a empresa para qual trabalha e a ré, mas amparado na alegação de ofensa à sua integridade moral (dano subjetivo), indicando que os sujeitos da ação estão em situação jurídica que lhes autoriza a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
A alegação de dano moral está baseada na eventual falha na prestação de serviço da ré no monitoramento do veículo conduzido pelo autor, consistente nos bloqueios indiscriminados e em diversas ocasiões e lugares, que ainda serão apurados; o suposto dano, também está amparado na alegação de que os bloqueios do veículo ocorrem com o caminhão ainda em tráfego que poderia ter causado acidente, em locais sem rede de telefonia obrigando-o a solicitar carona com desconhecidos e colocando em risco a carga que transportava.
Nesse caminho, cito a Sobre o tema, lição de Fredie Didier Jr.:
"A legitimidade para agir ('ad causam petendi ou ad agendum') é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade 'ad causam' ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar. (...)" (in "Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento", Vol. 1, 11a edição, Ed. JusPODIVM, p. 186). G.N.
Nesse sentido, trago julgados de casos análogos, de reconhecimento da legitimidade ativa do condutor do veículo para buscar a indenização por eventual dano moral por ele experimentado:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESRESPEITO À PARADA OBRIGATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. - Nas ações de reparação de dano por acidente de trânsito, a legitimidade ativa pertence a quem efetivamente suporta os prejuízos do ocorrido, não importando se este é o proprietário ou o condutor do veículo no momento do evento danoso. - O motorista que transpõe o cruzamento sem atentar para a placa de parada obrigatória, vindo a colidir com o veículo que trafegava pela via perpendicular, pratica ato ilícito, ficando obrigado a indenizar os danos efetivamente comprovados pelo condutor do veículo atingido.- (...)" (TJ/MG, 1.0433.08.257865-2/001, Rel.(a) Des.(a) Cláudia Maia, 29/05/2013);
“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA - CORTE DE PREFERENCIAL - DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO - RECURSO DA RÉ - 1. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ACIDENTADO - IRRELEVÂNCIA - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - 2. RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - INACOLHIMENTO - CORTE DE TRAJETÓRIA PELA RÉ - MANOBRA IMPRUDENTE - INDENIZATÓRIA MANTIDA - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CARACTERIZADA - PLEITO RECONVENCIONAL AFASTADO - 3. INCOMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - INACOLHIMENTO - ORÇAMENTOS DE EMPRESAS IDÔNEAS - PEÇAS QUE GUARDAM RELAÇÃO COM O ACIDENTE - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. Possui legitimidade ativa ad causam para propor ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito não só o proprietário do veículo, mas também o condutor do transporte no momento da colisão. (...)” (TJSC, Apelação Cível n. 2015.017448-0, de Içara, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 12-11-2015).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO ACIDENTADO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO, PELA SEGURADORA, DO VALOR DO VEÍCULO DEPOIS DE DEDUZIDAS MULTAS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO SUBSTITUTO. PREJUÍZO RESSARCÍVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. É parte legítima para pleitear indenização o condutor do veículo acidentado que alega ter experimentado prejuízos próprios. (...)” (TJ/DF, Acórdão 1163594, 20160111146306APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: 251/260).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a sentença, reconhecer a legitimidade ativa do apelante e determinar o retorno dos autos à origem para processamento, instrução e julgamento do mérito da causa.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 24 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora